Tribunal: TJES
Processo: 5002295-13.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002295-13.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RONALDO HOFFMANN
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002295-13.2022.8.08.0047

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

RECORRIDO:
RONALDO HOFFMANN

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA POR DIRIGIR
EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA
. AUTONOMIA DAS DIFERENTES AUTARQUIAS DE TRÂNSITO ESTADUAIS. LEGITIMIDADE APENAS DAQUELA RESPONSÁVEL PELA APLICAÇÃO DA PENALIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA.

RELATÓRIO

O
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES interpôs Recurso Inominado em face da sentença de primeiro grau proferida
ao ID.
4134753 pelo MM. Juiz de Direito do
1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de São Mateus/ES
, nos autos da Ação
Anulatória de Ato Administrativo
com Pedido de Indenização por Dano Moral ajuizada por
RONALDO HOFFMANN
em desfavor do Recorrente, a qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para “
DECLARAR a insubsistência dos Autos de Infrações R232625627 e T095915125, bem como de todos os efeitos deles decorrentes, determinando, para tanto, o imediato arquivamento dos procedimentos administrativos de nº 62511165 e nº 86661310, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
”.

Em suas razões recursais (
ID. 4134755
), o Recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, na medida em que
,
no caso em apreço, o DETRAN/ES não foi o responsável pela lavratura dos autos de infração
, e que “
o DETRAN/ES conduz apenas os processos administrativos de sua competência, e NÃO TODOS, como quer fazer crer a sentença
”.

O autor apresentou c
ontrarrazões
ao ID. 4134761, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o tão somente em seu efeito devolutivo.

Rememorando sucintamente os fatos, o Recorrido relata
, em síntese, que foi notificado pelo requerido (auto nº R232625627), por supostamente transitar em velocidade superior à máxima permitida, na data de 26/06/2011, às 09h50min, no município de Linhares; que referida notificação foi emitida apenas em 22/05/2013 e recebida pelo autor em 18/06/2013, ou seja, quase 02 (dois) anos após a data do suposto fato; foi notificado, ainda, de que, em 19/01/2017, às 17h20min, no município da Serra/ES, estava dirigindo com a CNH suspensa (auto n° T095915125); que desta vez, sequer recebeu a notificação, ou seja, não tinha nem conhecimento ou ciência desse fato. Por estes motivos, vem a juízo requerer a ocorrência de decadência/prescrição da pretensão administrativa no procedimento de n° 62511165, bem como que seja decretado nulo de pleno direito o processo administrativo nº 86661310, por ausência de notificação, bem como a penalidade de cassação imposta pelo DETRAN. Por fim, requer indenização pelos danos morais suportados.

A despeito da pretensão autoral, entendo que a Preliminar de Ilegitimidade Passiva suscitada pelo Recorrente deve ser acolhida, conforme passo a explicar.

Consoante se extrai da documentação colacionada aos autos (
IDs. 4134747 e ID. 4134748
), os atos administrativos impugnados pela parte autora fo
ram
praticados por órgão autuador diverso do réu, a saber, a
Polícia Rodoviária Federal
, este o órgão unicamente responsável pelo desfazimento de seus próprios atos.

Importante esclarecer que o Sistema Nacional de Trânsito (SNT) é composto por diversos órgãos (art. 7º do CTB), todos dotados de autonomia, de modo que cada um deles possui competência para promover a fiscalização de trânsito no âmbito de sua circunscrição (arts. 20 a 24 do CTB).

Assim sendo, de rigor reconhecer que os órgãos autuadores são responsáveis não apenas pela lavratura dos autos infracionais, como também pela condução de todo o processo administrativo relativo às multas de trânsito por eles aplicadas, consoante procedimento previsto nos arts. 260, 281 e 285 do CTB,
in verbis
:

Art. 260. As multas serão impostas e arrecadadas pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via onde haja ocorrido a infração, de acordo com a competência estabelecida neste Código.

Art. 281.
A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

(...)

Art. 285. O recurso previsto no art. 283
será interposto perante a autoridade que impôs a penalidade
, a qual remetê-lo-á à JARI, que deverá julgá-lo em até trinta dias.

Com efeito, a indicação da autarquia Recorrente como ré na presente demanda afigura-se errônea, na medida em que esta não detém prerrogativa para suspender, manter, ou cancelar a infração impugnada, eis que as mesmas foram lavradas pela
Polícia Rodoviária Federal.

Aliás, no caso em apreço, importa ainda mencionar que a existência de procedimento administrativo de suspensão da habilitação do demandante, iniciado pela autarquia de trânsito, não modifica a conclusão alcançada, uma vez que os argumentos apresentados na exordial questionam a nulidade dos autos de infração lavrados por órgão diverso, integrante do Sistema Nacional de Trânsito (SNT).

Nesse sentido, tenho que o DETRAN/ES não deve figurar no polo passivo da demanda em exame, consoante entendimento remansoso firmado pelo e. TJES, vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DA DEMANDA. CONDIÇÃO DA AÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. DETRAN/ES. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO DER/ES E POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. As condições da ação, dentre elas a legitimidade passiva
ad causam
, constituem matéria de ordem pública e, portanto, podem ser conhecidas de ofício a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Precedente do TJES.
2. O DETRAN/ES não possui legitimidade passiva para figurar na demanda proposta por condutor pretendendo a anulação de Autos de Infração lavrados pelo DER/ES, autarquia estadual dotada de autonomia e personalidade jurídica própria e pela Polícia Rodoviária Federal. Precedentes do TJES.
(TJES, Classe: Apelação, 021140105004, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/05/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - AÇÃO AJUIZADA EM FACE DO DETRAN - PEDIDO DE NULIDADE DOS AUTOS DE INFRAÇÃO APLICADO POR ÓRGÃOS DIVERSOS - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO - NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR - EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTA - SÚMULA 127 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1- O DETRAN⁄ES - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO não possui legitimidade para figurar no polo passivo e ser compelido a cancelar e restituir multas de trânsito aplicadas por órgãos de autuação diversos e autônomos, no caso, DER, PMVV e PMV. Precedentes do TJ⁄ES.
2- Não obstante o reconhecimento da ilegitimidade passiva do apelante no tocante a decisão que determinou o cancelamento e a restituição das multas, em relação a exigência do prévio pagamento da multa para o licenciamento do veículo é entendimento assente que não pode a autarquia de trânsito vincular o pagamento do licenciamento ao pagamento de multas que não foram devidamente notificadas ao administrado para se defender em processo administrativo. Inteligência da súmula 127 do STJ. Precedentes do STJ e do TJ⁄ES. 3- Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. (TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário, 24110201373, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2014, Data da Publicação no Diário: 10/12/2014)

Pensar de forma diversa acarretaria em cerceamento de defesa, eis que o DETRAN-ES não detém informação acerca de todos os atos praticados pelo ente/órgão autuador, que atua de forma independente dentro do Sistema Nacional de Trânsito, sendo que, uma vez anulados os autos de infração questionados, desde que manejada a demanda contra quem os produzira e junto ao juízo competente, acabará se anulando como consequência lógica todo o processo administrativo instaurado pela ora requerida, haja vista que baseada nestes, sem a necessidade de nova ação com esse intuito.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e ACOLHO a Preliminar
de ilegitimidade passiva suscitada, para
ANULAR
a Sentença recorrida e, via de consequência, extinguir o feito, sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade passiva de DETRAN/ES, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC. Sem condenação em honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)